Tribunal: TCU
Processo: 029.700/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Claudia Maria Bouwman Silva Netto contra decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da interessada, ora recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 3607/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para tornar insubsistente o Acórdão 3607/2023-TCU-Segunda Câmara , manter o julgamento pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria (e-Pessoal 12855/2018) e ordenar o seu registro, excepcionalmente; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da parcela de VPNI ter sido considerada ilegal, a rubrica "808-VANT PESS INC INAT PROV-MP2225 (Vantagem de caráter pessoal -Incorporação de quintos/décimos de função) " poderá subsistir por ter sido calculada conforme à decisão judicial transitada em julgado, apta, portanto, a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução 353/2023; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.